Tribunal: TJDFT
Processo: 0725692-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por M. DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ADVOGADOS (agravante/interessado) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0700391-53.2021.8.07.0018 proposto em face do DISTRITO FEDERAL (agravado/executado) e GILZILENE ANTUNES DE OLIVEIRA GUIMARAES (agravada/exequente), que rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão que indeferiu a reserva dos honorários contratuais, nos seguintes termos (id 92095212 dos autos de origem): (...) Na peça de ID 96397777, M de Oliveira Advogados &amp; Associados requer a reserva dos honorários contratuais, no percentual de 20%, para tanto anexa o contrato de prestação de serviço (ID 96397778). A Lei n. 8906/94 em seu artigo 22 prevê que havendo a juntada do contrato de honorários é possível o pagamento por meio da dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. Todavia, o constituinte é terceiro estranho à lide, pois o contrato anexado aos autos foi celebrado pelo Sindicato e não pelos autores. Em que pese este possa substituir toda a categoria, consta da cláusula segunda do referido contrato que o contratante é o responsável pelo pagamento. O contrato não foi firmado diretamente pelos autores, razão pela qual não é possível determinar a reserva do crédito, cabendo ao peticionante pleitear o recebimento do seu crédito pelas vias ordinárias. Os autores informaram que possuem interesse no Juízo 100% digital (ID 95992079). A adesão das partes ao Juízo 100% digital é facultativa, portanto, aguarda-se a manifestação do réu, quanto ao seu interesse. Após o trânsito em julgado da decisão de ID 94770788, expeça-se precatório do valor principal e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de um dos advogados incluídos, que deverá ser indicado pelos patronos da autora, em relação aos honorários fixados na decisão de ID 86939449, pg. 178. (...) Em suas razões recursais (id 28029412), o agravante defende que os substituídos anuíram quanto à reserva dos honorários contratuais, por meio de Ata da Assembléia Geral Extraordinário. Afirma que foi contratado pelo sindicato, com o aval da Assembleia Geral, para mover a ação coletiva em favor dos substituídos processuais, portanto, possui o direito à percepção dos honorários contratuais, em razão da sua atuação exitosa na fase de conhecimento. Diz que, nos termos do art. 22, § 4°, da Lei 8.906/94, basta que a sociedade de advogados junte o contrato de honorários aos autos, como foi feito, para que faça jus ao destaque dos honorários advocatícios. Alega “caber aos sindicatos a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas, está implícito o poder de contratar profissionais da advocacia e de pactuar os seus respectivos honorários advocatícios, os quais vinculam os substituídos processualmente e beneficiários de eventual decisão judicial que lhes traga benefício patrimonial, não podendo eles pretender obter os bônus de uma medida judicial sem suportar os ônus respectivos.” (id 28029412 – pág. 11) Aduz que “não é verdade que o contrato firmado com o SINDIRETA/DF seja res inter alios, devendo os agravados responder pelos honorários advocatícios, os quais podem e devem ser deduzidos dos valores que lhes são devidos, em nada infirmando tal direito o fato da causa ter sido ajuizada em regime de substituição processual, eis que o art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94 não faz qualquer distinção neste sentido, incidindo, na espécie, o brocardo latino de que UBI LEX NON DISTINGUIT NEC NOS DISTINGUERE DEBEMUS. Na verdade, a única causa que elide o direito do advogado ao destaque dos seus honorários contratuais no precatório/RPV do beneficiário, vale repetir, é a prova do pagamento, prova esta que, contudo, não se desincumbiram os agravados.” (id 28029412 – pág. 13) Ao final, pede atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para determinar a reserva dos honorários contratuais no importe de 20% (vinte por cento) e, no mérito, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento. Preparo (id 28029413). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Com relação ao tema em debate, prevê o artigo 22 do Estatuto da OAB: Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. § 1o O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado. § 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. § 3o Salvo estipulação em contrário, um terço dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final. § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. § 5o O disposto neste artigo não se aplica quando se tratar de mandato outorgado por advogado para defesa em processo oriundo de ato ou omissão praticada no exercício da profissão. (grifou-se) Com efeito, o artigo 22, § 4o, do Estatuto da OAB permite ao advogado, que fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários, antes da expedição do alvará ou precatório, levantar diretamente do valor auferido na causa, a quantia de verba honorária contratada a que faz jus, salvo se este provar que já os pagou. Sobre o tema já se manifestou esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO JUDICIAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. VIABILIDADE. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento em que se discute a possibilidade de destacamento de honorários contratuais, em requisitório do Juízo Fazendário. 2. De acordo com o art. 22, § 4o, da, Lei 8.906194, "se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários, antes de expedir-se o, mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo sé este provar que já os pagou". 3. É vedado que o causídico receba a verba honorária por requisição de pequeno valor e a parte vencedora da ação por precatório. Precedentes. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1297373, 07211668020208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 23/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. (grifei) No caso, o agravante juntou na origem o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o Sindicato dos Servidores Públicos Civil da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF (id 96397778), substituto processual da exequente. Por outro lado, conforme jurisprudência deste Tribunal, o contrato celebrado entre o sindicato e a sociedade de advogados não vincula os filiados substituídos, diante da ausência de relação jurídica contratual entre eles, salvo se houver expressa autorização para tal finalidade, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE TÍTULO COLETIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS CONTRATADA EXCLUSIVAMENTE POR SINDICATO. SINDIRETA. INEXISTÊNCIA DE ANUÊNCIA OU AUTORIZAÇÃO DOS SINDICALIZADOS. A fim de obter a reforma da r. decisão, o agravante deveria comprovar que o SINDIRETA, além de defender os interesses de seus filiados, obteve a anuência/autorização, ou ao menos informou aos sindicalizados acerca dos elementos contratuais, incluindo a previsão de reserva de honorários contratuais. Diante da ausência de provas no sentido de autorização dos sindicalizados, há de se preservar o entendimento consolidado do STJ sobre o tema, in verbis: "Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da, Lei 8.906194, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedente: REsp 931.036/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2009, DJe 2/12/2009." (Acórdão 1246802, 07234621220198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE HONORÁRIOS FIRMADO ENTRE SINDICATO E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUTORIZAÇÃO DO FILIADO. 1. Agravo de instrumento interposto da decisão que, em fase de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de destacamento de créditos a serem recebidos por um dos exequentes, a título de honorários contratuais. 2. O artigo 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 garante ao advogado, de forma autônoma, o direito à reserva da verba inerente aos honorários advocatícios contratuais na execução. 3. O contrato firmado exclusivamente entre o sindicato e o escritório de advocacia não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre esses e o advogado. Precedentes STJ. 4. Entretanto, havendo autorização do credor, que, ao se desfiliar do sindicato, assumiu a obrigação de pagar eventuais honorários decorrentes de causas patrocinadas em seu favor, deve ser promovido o destaque da verba honorária. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1313132, 07332406920208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RESERVA DE VERBA HONORÁRIA CONTRATUAL. PATRONO. SINDICATO. ANUÊNCIA DOS FILIADOS. NÃO DETECTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o art. 22, § 4o, da, Lei 8.906194, "se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários, antes de expedir-se o, mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo sé este provar que já os pagou". 2. "Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da, Lei 8.906194, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado." (REsp 1464567/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 11/02/2015) 3. Na hipótese vertente, revela-se que o agravante foi contratado pelo sindicato para defender os interesses de seus filiados. Ocorre que não há elementos no caderno processual que demonstrem que os sindicalizados contrataram individualmente o patrono/recorrente ou anuíram com a referida retenção da verba honorária. 4. Negou-se provimento ao agravo regimental. (Acórdão 883873, 20150020170469AGI, Relator: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/7/2015, publicado no DJE: 4/8/2015. Pág.: 158) (grifei) Nesse sentido, nos termos da Ata da Assembleia Geral Extraordinária (id 96397780 dos autos de origem), verifico que os substituídos anuíram com o pagamento dos honorários contratuais, no importe de 20% (vinte por cento), que deveria ser pago por ocasião da liquidação do valor de êxito obtido na demanda. Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por presente a probabilidade do direito do agravante, razão pela qual se mostra devida a concessão da medida liminar. Ademais, quanto ao perigo de dano, entendo caracterizado, uma vez que se trata de pedido de reserva de honorários contratuais, que possuem natureza alimentar, além do que o juiz a quo determinou a expedição de RPV e do precatório. Ante o exposto, DEFIRO a liminar, para conceder efeito suspensivo e determinar a reserva dos honorários contratuais devidos ao agravante, no importe de 20% (vinte por cento), até o julgamento de mérito deste recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.